Tribunal: CARF
Processo: 13855.721131/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.721131/2012-67
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-008.631 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
MATERIAL.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificada a existência de erro material no acórdão de Recurso Especial este
deve ser sanado pela via dos embargos.
QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. JUSTIFICATIVA
PARA SUA APLICAÇÃO.
É justificável a exigência da multa qualificada quando o sujeito passivo tenha
procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos. No caso em apreço observa-se a comprovação de
situação capaz de justificar sua aplicação devendo esta ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-
008.065, de 25/07/2019, sem efeitos infringentes, retificar a ementa e a conclusão do voto,
adaptando-os ao resultado do julgado.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721131/2012-67
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721131/2012-67

Relatório
Trata-se os presentes de Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 9202-008.065, às fls. 1035/1042.
Em sessão plenária, realizada no dia 25/07/2019, foi julgado o Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, proferindo-se a seguinte decisão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DESISTÊNCIA
PARCIAL
DO
RECURSO.
PARCELAMENTO.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada a
renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando restabelecido
a lançamento em seu estado original.
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
JUSTIFICATIVA PARA SUA APLICAÇÃO.
É justificável a exigência da multa qualificada quando o sujeito passivo tenha
procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos. No caso em apreço não há comprovação de situação capaz
de justificar sua aplicação devendo esta ser excluída da exação fiscal.

Às fls. 1044/1046, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração
alegando, em síntese, que houve contradição entre a fundamentação do voto, no sentido de
manter a multa qualificada, e a conclusão e a ementa, em sentido contrário.
Às fls. 1050 e ss., a presidente deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
acolheu os Embargos de Declaração, observando que a fundamentação do voto do relator
referiu-se à manutenção da multa qualificada, em sintonia com a parte dispositiva. Todavia, a
conclusão consignada no voto do relator e trecho da ementa reportam-se, respectivamente, ao
provimento do recurso e à exclusão da qualificadora, em contradição com a fundamentação
empregada pelo relator e com a parte dispositiva do julgado.
Os Autos retornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721131/2012-67

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
Os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merecem ser conhecido.

DO MÉRITO
Trata-se os presentes de Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 9202-008.065, às fls. 1035/1042.
Assiste razão a Fazenda Nacional quanto ao seu apontamento, de fato a ementa
saiu equivocadamente com um registro de que o caso concreto não merecia aplicação da multa
qualificada quando na verdade o voto consignou a manutenção da mesma.

QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. JUSTIFICATIVA
PARA SUA APLICAÇÃO.
É justificável a exigência da multa qualificada quando o sujeito passivo tenha
procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos. No caso em apreço não há comprovação de situação
capaz de justificar sua aplicação devendo esta ser excluída da exação fiscal.

Que deve ser substituída pela seguinte redação:
QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. JUSTIFICATIVA
PARA SUA APLICAÇÃO.
É justificável a exigência da multa qualificada quando o sujeito passivo tenha
procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e
comprovado nos autos. No caso em apreço observa-se a comprovação de
situação capaz de justificar sua aplicação devendo esta ser mantida.

De modo que o dispositivo conclusivo deve ser corrigido para:
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte para no mérito negar-lhe provimento.
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721131/2012-67

Sendo assim acolho os Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado
no Acórdão no 9202- 008.065, de 25/07/2019, sem efeitos infringentes, retificar a ementa e a
conclusão do voto, adaptando-os ao resultado do julgado.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital